Tribunal: CARF
Processo: 13502.000404/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000404/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.981 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
POLIALDEN PETROQUIMICA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/12/1998
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos em
primeira instância.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
É de cinco anos o prazo decadencial das contribuições previdenciárias.
PRÊMIO ASSIDUIDADE. INCIDÊNCIA.
O prêmio assiduidade não está contemplado nas exclusões legais do salário de
contribuição. O fato de só ser percebida se restar configurada a assiduidade não
lhe atribui caráter de ganho eventual.
AÇÃO
TRABALHISTA.
NATUREZA
DAS
VERBAS.
NÃO
DISCRIMINAÇÃO. SÚMULA CARF No 62.
A base de cálculo das contribuições previdenciárias será o valor total fixado na
sentença ou acordo trabalhista homologado, quando as parcelas legais de
incidência não estiverem discriminadas.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PERÍCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência e/ou perícia, quando tal providência
se revela prescindível para instrução e julgamento do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000404/2008-50
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes ao Seguro
Acidente de Trabalho, uma vez que tais alegações não foram levadas ao conhecimento e à
apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na
parte conhecida do recurso, por unanimidade de votos, em acolher a prejudicial de decadência
suscitada pelo relator, cancelando-se o lançamento até a competência 11/1994, inclusive, e, no
mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para determinar a retificação do
lançamento em relação à competência 09/1996, a fim de incidir as contribuições previdenciárias
sobre as colunas corretas “Férias mais 1/3 (Diferença)” e “13o Salário (Diferença)” da planilha
de fls. 144 e 145, mantendo-se a exigência apenas se não for superior à já constituída, e para
cancelar o crédito mantido pela decisão de primeira instância em relação à competência 12/1997.
Vencida a Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, que deu provimento parcial em maior
extensão para, também, excluir do lançamento, na competência 01/1997, o valor referente aos
processos trabalhistas em face aos reclamantes Laci Plácido, Everaldo Alves e José Pereira
Palma Júnior, e, na competência 08/1997, o valor referente aos processos trabalhistas em face
aos reclamantes Jufran de Souza Guimarães e José Pereira de Palma Júnior, e vencido o
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento ao recurso quanto ao mérito.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro Gregório Rechmann Junior,
sendo substituído pelo Conselheiro Suplente André Luís Ulrich.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, André Luís Ulrich
Pinto, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade tributária lavrou notificação fiscal de lançamento de débito que trata
de contribuições previdenciárias devidas à seguridade social, às entidades e fundos terceiros e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho em face ao contribuinte identificado, no
valor principal de R$ 676.101,78, referente a fatos geradores havidos no período de apuração de
2/1994 a 12/1998, com ciência pessoal em 30/10/2000 (fls. 3).
Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 31 a 33)
O fato gerador consiste na ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos em liquidação de sentenças trabalhistas e em
acordos homologados judicialmente, nos termos do art. 43 da Lei no 8.212/91.

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

Impugnação (fls. 41 a 54)
O contribuinte apresentou impugnação em 14/11/2000.
Criticou a fiscalização por não haver mencionado que os acordos judiciais
trabalhistas examinados definem a natureza jurídica da verba paga em cada caso.
Apontou terem sido exigidas contribuições previdenciárias incidentes sobre
parcelas de natureza indenizatória.
Esclareceu que a fiscalização desconsiderou as contribuições previdenciárias
recolhidas em relação à liquidação de sentenças judiciais e aos acordos que envolviam parcelas
remuneratórias e indenizatórias.
Caso mantida a autuação, postulou o cancelamento da multa de ofício e juros de
mora de créditos oriundos de acordos ou sentenças trabalhistas em data anterior a 30/10/1995,
pois prescrito o direito do Estado de punir.
Decisão-Notificação no 04.401.4/204/2005 (fls. 480 a 497)
A autoridade julgadora rejeitou as preliminares suscitadas, rejeitou o pedido de
perícia por não atender aos requisitos formais e julgou procedente em parte a impugnação, com a
retificação do lançamento.
Ciência postal em 16/11/2005, fls. 507.
Recurso Voluntário (fls. 513 a 523)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 16/12/2005, em que discrimina,
por competência e ação trabalhista, a verba em comento a fim de que seja afastada a tributação
das contribuições previdenciárias.
Decisão-Notificação no 04.401.4/238/2006 (fls. 550 a584 )
A autoridade julgadora reformou a Decisão-Notificação no 04.401.4/204/2005,
rejeitou as preliminares suscitadas e o pedido de perícia, por desatender aos requisitos formais, e
julgou procedente em parte a impugnação, com a retificação do lançamento e o relançamento dos
valores indevidamente excluídos na competência 7/1997, conforme itens 44.4.1 e 44.4.2.
Ciência pessoal em 18/1/2007, com a obtenção da cópia integral do processo.
Recurso Voluntário (fls. 590 a 626)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 5/2/2007.
Requereu a decadência das competências do ano de 1994.
Requereu a exclusão do lançamento referente ao prêmio por assiduidade e seguro
acidente de trabalho.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

Rebateu os argumentos deduzidos pela autoridade julgadora, por competência e
por processo.
Criticou a aplicação da taxa Selic e a multa e formulou quesitos para perícia.
Trâmite Posterior
Em 9/4/2012, a Braskem S.A., empresa incorporadora do contribuinte
identificado, expôs e requereu o reconhecimento da prestação de serviços como fato gerador das
contribuições previdenciárias e, consequentemente, da decadência integral ou parcial do crédito
constituído (fls. 651 a 658).
Em 17/4/2014, a Braskem S.A. expôs e requereu a aplicação da Súmula no 67 da
Advocacia Geral da União com o reconhecimento da improcedência do lançamento (fls. 669 a
670).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Decadência
O contribuinte requer o reconhecimento da decadência do crédito constituído no
ano de 1994.
Apesar de o contribuinte não haver se pronunciado a respeito desta matéria na
impugnação, a decadência é matéria cognoscível a qualquer momento.
Com a edição do enunciado de Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal
Federal, o art. 45 da Lei no 8.212/91 foi declarado inconstitucional, devendo-se aplicar aos
lançamentos de contribuições previdenciárias o prazo quinquenal do Código Tributário Nacional.
A contagem do prazo quinquenal é feita pela regra geral do art. 173, I, CTN
quando demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação ou a ausência de pagamento ou
recolhimento antecipado. Caso contrário, aplica-se a regra de contagem especial para os tributos
sujeitos ao lançamento por homologação do art. 150, § 4o, CTN.
No caso corrente, o contribuinte tomou ciência do lançamento em 30/10/2000,
referente ao período de apuração descontinuo de 2/1994 a 12/1998.
Ante a inocorrência de recolhimento antecipado, aplica-se o art. 173, I, CTN,
reconhecendo-se a decadência dos créditos referentes às competências anteriores a 11/1994,
inclusive.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

Prêmio por Assiduidade
O recorrente apontou que a decisão recorrida considerou o prêmio por assiduidade
como integrante do salário-de-contribuição, nas competências 7, 8 e 12/97 e 3/98, tratando-se de
verba de natureza eventual afastada da tributação pelo art. 28, § 9o, ‘e’, 7, da Lei no 8.212/91.
A regra matriz de incidência do art. 28 da Lei no 8.212/91 importa na tributação de
toda e qualquer verba paga, creditada ou juridicamente devida ao empregado, salvo aquelas que
a própria legislação excluir do campo de incidência.
Assim, a verba intitulada “prêmio por assiduidade” não integral o rol taxativo do §
9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, configurando-se como rubrica abraçada pelo conceito jurídico
de salário-de-contribuição.
A natureza de ganho eventual do “prêmio por assiduidade”, que tornaria a verba
isenta pelo art. 28, § 9o, ‘e’, 7, da Lei no 8.212/91, também deve ser rechaçada, uma vez que,
antes da reforma trabalhista, as importâncias pagas para remunerar a assiduidade do empregado
tinha natureza de gratificação e integravam o conceito de remuneração do art. 457, § 1o, CLT.
O fato de o pagamento da verba estar associado à assiduidade não lhe confere a
natureza de ganho eventual, mas de salario condicionado.
Em casos iguais a este, a interpretação deve ser feita de modo literal, na forma do
art. 111, II, CTN.
Deste modo, rejeito a exclusão da tributação do “prêmio por assiduidade”.
Lançamentos em Espécie
A autuação se baseia no art. 43, p. u., da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela
Lei no 8.620/93:
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,
determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social.
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
Parágrafo único. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não
figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária,
esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.620, de 5.1.93).
Quando não houver a discriminação das parcelas relativas às contribuições
previdenciárias, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou o valor
do acordo homologado. Assim dispõe o enunciado de Súmula no 62 deste Conselho:
A base de cálculo das contribuições previdenciárias será o valor total fixado na sentença
ou acordo trabalhista homologado, quando as parcelas legais de incidência não
estiverem discriminadas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

Deduzidos esses pontos, passo à análise individualizada das objeções
manifestadas pelo contribuinte.
a) Competência 7/95:
Após a retificação do lançamento, a autoridade julgadora de primeira instância
exigiu as contribuições previdenciárias sobre o salário-de-contribuição de R$ 8.718,63, diante da
falta de apresentação de documento de quitação, de acordo ou discriminativo que demonstre
tratar-se de parcela indenizatória.
O contribuinte rebateu não possuir a documentação de quitação por se tratar de
parcela indenizatória e de que não tem meios de realizar a prova negativa desta verba.
No § 4o do Relatório da NFLD, às fls. 32, a autoridade lançadora relatou que, no
procedimento de fiscalização, o contribuinte não apresentou documentação referente a processos
trabalhistas, tendo como alternativa a lavratura do lançamento em face aos lançamentos na conta
contábil 4.2.3.1.03.005-6 (indenizações) e sido este o procedimento alusivo à competência.

A verba de natureza indenizatória não se subsome à incidência das contribuições
previdenciárias, desde que o contribuinte apresente a documentação comprobatória hábil a
confirma-la, no teor do § 1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598/771.
Ainda que o contribuinte não possua a prova de quitação, deveria estar municiado
de documentação apta a confirmar a natureza indenizatória da verba, sendo seu ônus, quando
intimado a fazê-lo, não da fiscalização, a quem caberia, se fosse o caso, a prova da inveracidade
dos fatos registrados.
Neste particular, nada há a ser reparado.
b) Competência 8/95:
Após a retificação do lançamento, a autoridade julgadora de primeira instância
exigiu as contribuições previdenciárias sobre o salário-de-contribuição de R$ 23.333,33,
referente ao reclamante Hamilton dos Santos, em face a ausência de documento de quitação e
acordo ou discriminativo.
O recorrente informou que a ação se tratava de reintegração, de natureza
indenizatória, fls. 122 a 124 e 131, e que o pagamento se deu em três parcelas, uma delas
retificada ao término da diligência fiscal.

1 Art. 9o ...
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

Decoto o trecho abaixo do acordo homologado na 1a Junta de Conciliação e
Julgamento em Camaçari/BA:
4 - Não é devido recolhimento de IR por ser caso especifico de indenização por
determinação judicial de reintegração ao emprego;
5 - O recolhimento do INSS será regularmente promovido pela Rda;
O acordo é expresso em estabelecer a natureza indenizatória dos valores recebidos
a título de reintegração ao emprego e destinados à recompor o patrimônio do empregado
demitido.
Contudo, o acordo estabelece o dever de “recolhimento de INSS”, a fim de que
seja contado o tempo de demissão para fins de aposentadoria.
Desta forma, o contribuinte tinha o dever de recolher as contribuições
previdenciárias, na forma estabelecida no acordo, e apresentar as guias de recolhimento, embora
não o tenha feito, devendo ser a autuação mantida neste particular.
c) Competência 9/96:
Após a retificação do lançamento, a autoridade julgadora de primeira instância
exigiu as contribuições previdenciárias sobre o salário-de-contribuição de R$ 3.411,00,
decomposto em R$ 1.337,02 e R$ 1.608,33, por ausência de quitação ou documentos que
justificassem sua exclusão, e R$ 465,65, após expurgo das parcelas indenizatórias.
O contribuinte impugnou a parcela de R$ 465,65 e apontou erros na planilha da
decisão recorrida e tem razão.
O cotejo das fls. 144 e 145 evidencia que a autoridade lançadora tomou o valor da
coluna Aviso Prévio (diferença) como se fossem as Férias mais 1/3 (diferença), e o desta coluna
como se fosse o 13o salário (diferença).
Portanto, o lançamento deve ser ajustado para fazer refletir as colunas corretas na
apuração da autoridade julgadora. Na hipótese de a contribuição previdenciária resultante ser
superior àquela apurada de R$ 465,65, deve ser mantido este valor para não violar o princípio do
non reformatio in pejus.
d) Competência 10/96:
Após a retificação do lançamento, a autoridade julgadora de primeira instância
exigiu as contribuições previdenciárias sobre o salário-de-contribuição de R$ 17.144,95, com
base na planilha acostada na decisão.
O contribuinte somente requer o abatimento das parcelas não salariais presentes
na planilha de fls. 151 e 152.
A retificação excluiu o FGTS+40% (a parcela não remuneratória) e manteve a
exigência em relação às diferenças salariais, de férias e 13o salário, não havendo nada mais a ser
feito.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

e) Competência 2/97:
Após a retificação do lançamento, a autoridade julgadora de primeira instância
exigiu as contribuições previdenciárias sobre o salário-de-contribuição de R$ 11.059,66, com
base na planilha acostada na decisão.
O contribuinte requereu a exclusão do “prêmio assiduidade” – já debatido – e das
parcelas de natureza não salarial, cfe. o acordo homologado judicialmente às 161 e 162:
2. A Reclamada comprovará no ato do pagamento o recolhimento, através dos
documentos próprios, a importância de R$ 17.189,41 (dezessete mil, cento e oitenta e
nove reais e quarenta e um ` centavos), a título de imposto de renda retido na fonte, e R$
105,33 (cento e cinco reais e trinta e três centavos), a titulo de contribuição
previdenciária descontada do Reclamante, cujos valores foram apurados na forma das
planilhas de cálculo e documentos que constituem os Anexos I, II e III deste
instrumento de acordo, com os quais concordam e mutuamente se obrigam junto com o
técnico mediador que os elaborou;
O contribuinte recolheu R$ 20.300,74, já deduzido da exigência, calculado a partir
do salário-de-contribuição R$ 70.122,96.
Como o acordo homologado somente estabeleceu o valor da parte dos
empregados, o contribuinte apurou a contribuição patronal, ao SAT/RAT e a terceiros com base
nas alíquotas específicas estabelecidas na legislação.
O Anexo I do Processo 131.86.2694-01 (fls. 163 a 166) discrimina as parcelas
integrantes do acordo trabalhista, tendo a autoridade julgadora de primeira instância tomado as
medidas bastantes, veja:
43. A competência 02/97 foi retificada, passando o salário de contribuição apurado, em
valores originários, de R$ 220.000,61 para R$ 11.059,66. O salário de contribuição
recolhido, na GRPS apresentada no valor de R$ 70.122,96, foi deduzido restando um
saldo de salário de contribuição a recolher no valor de R$ 7.183,86. Para apurarmos o
salário de contribuição consideramos Salário + Prêmio Assiduidade + Periculosidade e
somamos às parcelas rescisórias conforme planilha abaixo.
Portanto, nada mais há a ser feito nesta competência.
f) Competência 7/97:
Após a retificação do lançamento, a autoridade julgadora de primeira instância
exigiu as contribuições previdenciárias sobre o salário-de-contribuição de R$ 144.456,39,
referente aos reclamantes Laci Plácido, Everaldo Alves, Jurany Coutinho de Alcântara e José
Pereira Palma Júnior.
O contribuinte requereu a exclusão do “prêmio assiduidade” e das parcelas de
natureza não salarial com exceção das referentes a Jurany Coutinho de Alcântara, cfe. os acordos
homologados judicialmente às fls. 181 e 182, 194 e 195, 226 e 227:
Laci Plácido Pimentel
2 - A Reclamada comprovará no ato do pagamento o recolhimento, através dos
documentos próprios, a importância de R$ 21.194,07 (vinte e um mil, cento e noventa e
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

quatro reais e sete centavos), a título de imposto de renda retido na fonte, e R$ 105,33
(cento e cinco reais e trinta e três centavos), a título de contribuição previdenciária
descontada do Reclamante;
3 - Em decorrência dos citados descontos, a quantia líquida a ser paga ao Reclamante
monta de R$ 350.003,78 (trezentos e cinquenta mil e três reais e setenta e oito
centavos), que deverá ser paga em três parcelas fixas, sendo a primeira no dia 04 de
julho de 1997, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a segunda no dia 04 de
agosto de 1997, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e a terceira no dia 04
setembro de 1997 no valor de R$ 150.003,78 (cento e cinquenta mil e três reais e setenta
e oito centavos). Estes valores foram apurados na forma das planilhas de cálculo e
documentos que constituem os Anexos I, II e III deste instrumento de Acordo, com os
quais concordam e mutuamente se obrigam junto com o técnico mediador que os
elaborou;
Everaldo Cruz Alves
2 - A Reclamada comprovará no ato do pagamento o recolhimento, através dos
documentos próprios, a importância de R$ 19.675,82 (dezenove mil, seiscentos e
setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), a titulo de imposto de renda retido na
fonte, e R$ 105,33 (cento e cinco reais e trinta e três centavos), a título de contribuição
previdenciária descontada do Reclamante; '
3 - Em decorrência dos citados descontos, a quantia líquida a ser paga ao Reclamante
monta de R$ 351.513,93 (trezentos e cinquenta e um mil quinhentos e treze reais e
noventa e três centavos), que deverá ser paga em três parcelas fixas, sendo a primeira no
dia 04 de julho de 1997, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a segunda no dia 04
de agosto de 1997, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e a terceira no dia 04 de
setembro de 1997, no valor de R$ 151.513,93 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e
treze reais e noventa e três centavos). Estes valores foram apurados na forma das
planilhas de cálculo e documentos que constituem os Anexos I, II e III deste
instrumento de Acordo, com os quais concordam e mutuamente se obrigam junto com o
técnico mediador que os elaborou;
José Pereira Palma Júnior
2 - A Reclamada comprovará no ato do pagamento o recolhimento, através dos
documentos próprios, a importância de R$ 8.822,80 (oito mil, oitocentos e vinte e dois
reais e oitenta centavos), a titulo de imposto de renda retido na fonte, e R$ 105,33
(cento e cinco reais e trinta e três centavos), a titulo de contribuição previdenciária
descontada do Reclamante;
3 - Em decorrência dos citados descontos, a quantia liquida a ser paga ao Reclamante
monta de R$ 180.001,33 (cento e oitenta mil e um reais e trinta e três centavos), que
deverá ser paga em duas parcelas, sendo a primeira no dia 14 de julho de 1997, no valor
de R$ 90.001,33 (noventa mil e um reais e trinta e três centavos) e a segunda , no valor
de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) no dia 14 de agosto de 1997. Estes valores foram
apurados na forma das planilhas de cálculo e documentos que constituem os Anexos I,
II, III e IV deste instrumento de Acordo, com os quais concordam e mutuamente se
obrigam junto com o técnico mediador que os elaborou;
No Processo 131.85.5466-01, o contribuinte apresentou os Anexos I (fls. 183 a
185) e III (fls. 186 e 187), em que está descrita a metodologia do cálculo das contribuições
previdenciárias, com base no Anexo II, este não carreado aos autos. Diante disto, assim decidiu o
acórdão recorrido:
44.1 Com relação ao processo 131.85.5466-01 referente ao reclamante Laci Plácido, o
valor do acordo lançado nesta competência foi de duas parcelas de R$ 100.000,00,
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

totalizando R$ 200.000,00. O valor do salário de contribuição total apurado neste
processo foi de R$ 92/802,45, diante da planilha apresentada. Deduzindo a GRPS paga
sobre um salário de contribuição de R$ 86.141,62, chegamos a uma diferença de salário
de contribuição a recolher no valor de R$ 6.660,83 neste processo e nesta competência
já que excluímos o salário de contribuição apurado quando do pagamento da última
parcela em 09/97. Constatamos que o fiscal autuante realizou o cálculo incorreto com
relação ao saldo restante. Da planilha apresentada às fls. 174/176 foram excluídas as
férias indenizadas + 1/3, FGTS com 40% e juros. O cálculo foi feito conforme planilha
abaixo.
Já no Processo 131.85.5471-01, o contribuinte apresentou os Anexos I (fls. 196 a
198), II (fls. 199 a 203) e III (fls. 204 e 205), em que está descrita a metodologia do cálculo das
contribuições previdenciárias, com base no Anexo II. Diante disto, assim decidiu o acórdão
recorrido:
44.2 Com relação ao processo 131.85.5471-01 referente ao reclamante Everaldo Alves,
o valor do acordo lançado nesta competência foi de duas parcelas de R$ 100.000,00,
totalizando R$ 200.000,00. O valor do salário de contribuição total apurado neste
processo, diante da planilha apresentada pela impugnante em sua defesa, foi de R$
97.415,45. Deduzindo o salário de contribuição quitado em GRPS no valor de R$
80.068,59, chegamos a uma diferença de salário de contribuição a liquidar no valor de
R$ 17.346,86 nesta competência, inexistindo saldo a liquidar quando da última parcela
em 09/97. Constatamos que o fiscal autuante realizou o cálculo incorreto com relação ao
saldo restante. Da planilha apresentada (fls. 184/185) foi excluído do salário de
contribuição os valores relativos a férias indenizadas + 1/3, FGTS c/ 40% e juros.
Demonstrante de cálculo abaixo:
Por fim, no Processo 13l.85.5451-01, o contribuinte apresentou os Anexos II (fls.
230 e 231) e III e Anexo II (fls. 230 e 231), em que está descrita a metodologia do cálculo das
contribuições previdenciárias, com base no Anexo II. Diante disto, assim decidiu o acórdão
recorrido:
44.4 Com relação ao processo 131.85.5451-01 referente ao reclamante José Pereira
Palma Júnior, verificamos que o acórdão realizado em juízo totalizou R$ 180.001,33,
sendo que o pagamento ao reclamante foi realizado em duas parcelas, a primeira na
competência 07/97 e a segunda parcela na competência 08/97.
44.4.1 Diante da planilha apresentada, concluímos que o salário de contribuição apurado
referente a esta reclamatória trabalhista é de R$ 113.281,73, conforme planilha abaixo,
portanto, base de cálculo inferior ao montante do acordo realizado em juízo. Como o
acordo foi feito para ser pago em duas parcelas, a primeira no valor de R$ 90.001,33 e a
segunda no valor de R$ 90.000,00, decidimos ratear o valor do salário de contribuição
apurado em duas parcelas iguais de R$ 56.640,86, a primeira na competência d07/97 e a
segunda na competência 08/97.
44.4.2 Diante da GRPS apresentada na competência 07/97, foi deduzido do salário de
contribuição apurado nesta competência o salário de contribuição pago em GRPS no
valor de R$ 36.656,54 restando um salário de contribuição a liquidar nesta competência
referente a este processo no valor de R$ 19.984,32.
Tendo sido realizada a análise individualizada dos processos no acórdão recorrido,
nada mais há a ser feito para esta competência.

Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

g) Competência 8/97:
Após a retificação do lançamento, a autoridade julgadora exigiu as contribuições
previdenciárias sobre o salário-de-contribuição de R$ 58.890,20, referente aos reclamantes
Jufran de Souza Guimarães, José Pereira de Palma Júnior e Ney Couto Lima.
O contribuinte só requereu a exclusão do “prêmio assiduidade” dos valores
devidos a Jufran de Souza Guimarães. Veja o acordo homologado às fls. 234 e 235:
2 - A Reclamada comprovará no ato do pagamento o recolhimento, através dos
documentos próprios, a importância de R$ 11.092,29 (onze mil, noventa e dois reais e
vinte e nove centavos), a título de imposto de renda retido na fonte, e R$ 113,51 (cento
e treze reais e cinquenta e um centavos), a título de contribuição previdenciária
descontada do Reclamante;
3 - Em decorrência dos citados descontos, a quantia líquida a ser paga ao Reclamante
monta de R$ 162.173,03 (cento e sessenta e dois mil, cento e setenta e três reais e três
centavos), que deverá ser paga no dia 14 de agosto de 1997. Estes valores foram
apurados na forma das planilhas de cálculo e documentos que constituem os Anexos I,
II e III deste instrumento de Acordo, com os quais concordam e mutuamente se obrigam
junto com o técnico mediador que os elaborou;
Com base no Anexo I (fls. 236 e 237), referente ao Processo deste contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância assim decidiu:
45.1 Com relação ao processo 131.85.5456-01 referente ao reclamante Jufran de Souza
Guimarães, divergimos do pronunciamento exarado pelo auditor notificante no item
17.6.1 acima por constarmos ter havido um erro na base de cálculo feita pelo auditor.
Diante da planilha apresentada chegamos a um salário de contribuição de R$ 47.992,01.
A GRPS quitada tinha um salário de contribuição de R$ 45.7412,67, restante um salário
de contribuição a liquidar de R$ 2.249,34, conforme planilha abaixo:
Tendo sido realizada a análise individualizada do processo no acórdão recorrido,
nada mais há a ser feito para esta competência.
h) Competência 9/97:
Após a retificação do lançamento, a autoridade julgadora de primeira instância
exigiu as contribuições previdenciárias sobre o salário-de-contribuição de R$ 55.000,00, pois
não houve a discriminação das verbas recebidas por José Ricardo Moreno Pinho.
O contribuinte rechaça com a apresentação do acordo homologado judicialmente,
fls. 260 e 261, que assim dispõe:
1. A Reclamada pagará ao Reclamante, na Secretaria desta MM Junta, a importância
total líquida R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), em duas (02) parcelas, sendo a
1° (primeira) no dia 09.09.97 (terça-feira) e a segunda e última no dia 30.09.97 (terça-
feira), cujo valor correspondem a parcelas indenizatórias, não sofrendo qualquer
desconto de INSS e Imposto de Renda.
Percebe-se que não houve a discriminação das parcelas indenizatórias, embora o
acordo contivesse verbas remuneratórias, devendo assim ser obedecido o comando do enunciado
de Súmula no 62 deste Conselho, devendo ser rejeitado o pedido do contribuinte.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

i) Competência 12/97:
Após a retificação do lançamento, a autoridade julgadora de primeira instância
exigiu as contribuições previdenciárias sobre o salário-de-contribuição de R$ 3.383,13, em face
dos discriminativos apresentados na defesa.
O contribuinte apresentou GPS que comprova o recolhimento de R$ 4.889,12
relativo à quitação do acordo, além de requerer a exclusão do “prêmio assiduidade” e das verbas
de natureza indenizatória, na forma do acordo homologado judicialmente de fls. 286 a 288:

O acórdão recorrido assim se manifestou:
48. Com relação à competência 12/97, processo 131.97.1238-01 referente ao reclamante
Edson Portela Coelho, o débito foi retificado de R$ 28.700,00 para R$ 3.383,13, diante
dos discriminativos apresentados pela impugnante em sua defesa (fls. 276). Foram
considerados como salário de contribuição as parcelas referentes a Salário, Adicional de
Periculosidade, 13o Salário e Prêmio Assiduidade. Ressaltamos, porém, que não foi
apresentada qualquer GRPS.
Às fls. 627, o contribuinte apresenta GRPS no total de R$ 4.889,12, referente à:
segurados (R$ 227,02), empresa – patronal e SAT/RAT (R$ 3.723,31) e terceiros (R$ 938,89),
calculados sobre R$ 16.187,91.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

Deste modo, diante do recolhimento espontâneo que tomou por salário de
contribuição valor superior àquele mantido no acórdão recorrido, deve ser cancelada a autuação
referente à competência de 12/97.
j) Competência 3/98:
Após a retificação do lançamento, a autoridade julgadora de primeira instância
exigiu as contribuições previdenciárias sobre o salário-de-contribuição de R$ 32.261,37, pela
falta de apresentação do documento de quitação e pelo acordo homologado em face a Antônio
Carlos Souza Barbosa conter parcelas remuneratórias.
O contribuinte exige a nulidade dos lançamentos pela falta de análise do acordo /
ata de conciliação de fls. 299 a 301.
Diferentemente do apontado, o acórdão recorrido manifestou-se nestes termos:
49.4 Com relação ao processo trabalhista 13.01.97.1395-01 referente ao reclamante
Antônio Carlos Souza Barbosa, havia sido lançado um salário de contribuição de R$
81.500,00. Diante dos documentos apresentados pela impugnante (fls. 288/289),
concluímos que o salário de contribuição relativo a este processo é de R$ 23.945,33,
conforme demonstrativo abaixo. Não foi apresentado qualquer documento de quitação.
Tendo sido realizada a análise individualizada do processo no acórdão recorrido,
nada mais há a ser feito para esta competência.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

k) Competências 3/98 e 4/97:
A autoridade julgadora determinou que houvesse apuração do acordo do processo
13.03.92.0552-08 pelo valor total, por não haver a discriminação das parcelas.
O contribuinte postulou a nulidade pela falta de exame sobre as provas
apresentadas, argumentando que apresentam natureza indenizatória, conforme acordo
homologado judicialmente às fls. 306 e 307, de onde retiro:
4. O pagamento da quantia total mencionada no item 2 deste acordo tem caráter
indenizatório, sobre os quais não incidem contribuições previdenciárias e imposto de
renda, cabendo à Reclamada o pagamento das custas e a cada parte o pagamento dos
honorários de seu advogado.
Como atestou a autoridade julgadora de primeira instância, a reclamatória de fls.
309 a 319 trouxe parcelas de natureza remuneratória e indenizatória, não tendo o acordo
homologado discriminado esta daquela. Então, deve ser obedecido o comando do enunciado de
Súmula no 62 deste Conselho, devendo ser rejeitado o pedido do contribuinte.
l) Competência 9/98:
Após a retificação do lançamento, a autoridade julgadora de primeira instância
exigiu as contribuições previdenciárias sobre o salário-de-contribuição de R$ 7.800,00, em face a
Jeannine Sobreira da Costa Ferreira, que não apresentou documento discriminativo.
O contribuinte informa que as parcelas tinham natureza indenizatória, conforme
acordo de fls. 380, de onde tiro:
Cláusula 1a A reclamada pagará à reclamante, na Secretaria desta Junta, a importância
de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), a vencer no dia 23.09.1998.
...
Cláusula 5a O presente acordo refere-se a parcelas indenizatórias.
A reclamatória de fls. 382 e 383 trouxe parcelas de natureza remuneratória e
indenizatória, não tendo o acordo homologado discriminado esta daquela. Então, deve ser
obedecido o comando do enunciado de Súmula no 62 deste Conselho, devendo ser rejeitado o
pedido do contribuinte.
m) Competência 11/98:
Após a retificação do lançamento, a autoridade julgadora de primeira instância
exigiu as contribuições previdenciárias sobre o salário-de-contribuição de R$ 1.500,00, apenas
em face a Ubirajara José de Souza, que não apresentou documento discriminativo.
O contribuinte informa que as parcelas tinham natureza indenizatória, conforme
acordo de fls. 393:
Cláusula 1a A reclamada pagará à reclamante, na Secretaria desta Junta, ou mediante
depósito em banco oficial nessa Comarca, em conta remunerada, à disposição deste
Juízo, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em 16/11/1998.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

Cláusula 2a O(a, s) reclamante(s), com o cumprimento desta conciliação, conferirá(ão)
ao(a, s) reclamado(a, s), plena, geral e irrevogável quitação do contrato de trabalho
extinto, para nada mais reclamar, seja a que título for, referindo-se o presente acordo a
parcelas de natureza indenizatória.
A reclamatória de fls. 395 a 398 trouxe parcelas de natureza remuneratória e
indenizatória, não tendo o acordo homologado discriminado esta daquela. Então, deve ser
obedecido o comando do enunciado de Súmula no 62 deste Conselho, devendo ser rejeitado o
pedido do contribuinte.
Aplicação da Taxa Selic
Depois de reconhecer a decadência do crédito constituído até 11/1994, inclusive, a
competência imediatamente posterior exigível é de 4/1995, quando a taxa Selic já era aplicada a
todos os débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal a bem do enunciado
de Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Seguro Acidente de Trabalho
O contribuinte explanou que o Seguro Acidente de Trabalho é inconstitucional e,
caso seja vencido neste ponto, requereu sua aplicação à alíquota de 1%.
Como se percebe da análise das peças de defesa, o contribuinte atacou a exigência
em relação ao SAT apenas no recurso voluntário, não levando esta matéria à apreciação do
colegiado de primeiro grau.
Com efeito, esses argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não podem ser apreciados em sede de recurso voluntário em face da ocorrência do
fenômeno processual da preclusão consumativa.
Humberto Theodoro Júnior2 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Com a preclusão, “evita-
se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e a
perplexidade para as partes e o juiz”.
Caberia ao contribuinte haver deduzido, na impugnação, essa questão agora
trazida nas razões do recurso voluntário, conforme arts. 16, III, e 17 do Decreto no 70.233/723.

2 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225/226
3 Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pela recorrente delimitou o litígio e fixou, também, em função disso, o conhecimento da matéria
pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Nessa linha, essa matéria deduzida pela recorrente em seu recurso voluntário
transborda os limites de sua impugnação e não merece ser examinada por esta instância recursal,
sob pena de contrariar o princípio do duplo grau de jurisdição. A exceção fica por conta de
matérias de ordem pública – como a decadência, apreciada em tópico anterior –, que podem ser
conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, a bem do § 3o do art. 485 do Código de
Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Inúmeros são, a propósito, os precedentes deste tribunal no sentido do não
conhecimento de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais citamos apenas alguns, ilustrativamente:
Acórdão 2402-009.348, 4/12/2020
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA.
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o
contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso
voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/72.
Acórdão 3302-008.408, 23/6/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A
arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância
inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento, pelo órgão ad
quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias não levadas à apreciação
da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).
Acórdão 2202-005.965, 4/2/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO. Em procedimento de
exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que
delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa
a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade,
excetuada a questão de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para
enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do
processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
Destarte, não conheço da alegação em relação ao seguro acidente de trabalho.

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

Multa de Ofício
Com relação à multa exigida, esta parcela do crédito tributário foi aplicada em
estrita observância aos comandos legislativos e normativos vigentes à época dos fatos geradores
– o art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99 –, não tendo este
Colegiado competência para afastar a aplicação da lei em comento.
Perícia
O contribuinte formulou quesitos e nomeou assistente técnico para realização de
perícia em conformidade com o art. 16, IV, Decreto no 70.235/72.
Na impugnação, o contribuinte requereu a perícia nestes termos:
Para provar o quanto alegado, a Autuada protesta pela produção de todos os meios de
provas, em especial requer a realização de perícia técnica, um dos meios de dirimir
dúvidas e atestar a veracidade das alegações defensivas, bem como a juntada de novos
documentos que se qualifiquem como relevantes à demonstração da verdade das
alegações aqui produzidas, bem como pela apresentação dos originais ou fotocópias
caso V. Sa. entenda necessário.
A autoridade julgadora de primeiro grau indeferiu o pedido de perícia por não
atender aos requisitos formais preceituados nos arts. 16, IV, e 17 do Decreto no 70.235/72.
Apesar de os requisitos formais haverem sido respeitados no recurso voluntário, a
realização de diligências ou perícias é deferida apenas quando a autoridade julgadora entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, no termo do caput do
art. 18 do Decreto no 70.235/72.
A motivação da “perícia contábil” é, nos termos do recurso voluntário, “o
deferimento de produção de prova, oportunidade em que a empresa juntará documentos e
apresentará demonstrações contábeis a fim de demonstrar a correção dos valores recolhidos a
título de contribuição previdenciária, em especial o item relativo à folha de pagamento”.
Ora, a juntada de documentos e demonstrações contábeis deve ser realizada no
momento oportuno, ou durante o procedimento de fiscalização, ou na formalização da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo noutro momento processual, exceto
na hipótese do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, em que não se circunscreve.
Não apenas a perícia requerida é impraticável processualmente, como também é
desnecessária, porquanto os quesitos deduzidos prescindem de conhecimentos técnicos
especializados, sendo competente este Colegiado para enfrentá-los, eis que indeferido o pedido.
Conclusão
Voto em:
NÃO CONHECER a questão referente ao Seguro Acidente de Trabalho, ante à
inovação recursal.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000404/2008-50

CONHECER as matérias restantes para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso voluntário para reconhecer a decadência do crédito constituído até 11/1994, inclusive, e
retificar a base de cálculo conforme orientação a seguir:
 Comp. 9/96 – retificar a apuração para incidir as contribuições
previdenciárias sobre as colunas corretas Férias mais 1/3 (Diferença) e 13o
Salário (Diferença), mantendo-se a exigência apenas se não for superior à
já constituída.
 Comp. 12/97 – excluir o salário-de-contribuição de R$ 3.383,13.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital